Tribunal: STF
Processo: HC 221716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa. 3. A reincidência do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ele utilizados. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.